Tribunal: TJMT
Processo: 1008378-43.2017.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008378-43.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[STELA MARIS ROSA DA SILVA - CPF: 028.517.821-00 (APELADO), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (APELANTE), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (REPRESENTANTE), LOCALCRED TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA - CNPJ: 57.858.177/0001-40 (APELANTE), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), STELA MARIS ROSA DA SILVA - CPF: 028.517.821-00 (APELANTE), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), LOCALCRED TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA - CNPJ: 57.858.177/0001-40 (APELADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA - PARCIALMENTE PROVIDO. RÉ - NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO VENDEDOR DA MOTOCICLETA - ALEGAÇÃO INFUNDADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - COBRANÇAS EM LOCAL DE TRABALHO E NA RESIDÊNCIA DO EMPREGADOR - ABUSO EVIDENTE - ART. 42 DO CDC - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO
.

Se a concessionária atuou como intermediadora e comercializou o financiamento da motocicleta gerido pela corré diretamente aos seus próprios clientes, ingressou na cadeia de consumo e atraiu para si a responsabilidade solidária em razão do defeito no serviço.

As cobranças feitas em período noturno e direcionadas tanto ao local de trabalho do devedor quanto à residência de seu empregador são abusivas e ferem o art. 42 do CDC, o que configura o ato ilícito passível de reparação por dano moral.

Comporta majoração o montante indenizatório fixado abaixo do que tem sendo estipulado esta Corte.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de R$6.000,00, além das custas e dos honorários advocatícios de 17% sobre o valor da condenação.

A empresa demandada suscita sua ilegitimidade passiva visto que não recebeu as prestações tampouco realizou as cobranças.

Alega que agiu em regular exercício de direito, bem como ausência de ato ilícito, legitimidade da cobrança e não demonstração do dano moral. Alternativamente sustenta que a quantia estabelecida para o ressarcimento não é razoável nem proporcional, e pleiteia sua redução. Já a autora pugna pela sua majoração.

Ambas as partes buscam a reforma da sentença.

Contrarrazões nos IDs nº. 65547464, 65547468 e 65547470.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que a apelada, por estar inadimplente com algumas prestações do contrato nº. 1145522, enfrentou diversos constrangimentos decorrentes das cobranças realizadas pela ré.

De início, a empresa argui a sua ilegitimidade passiva visto que se limitou a comercializar a motocicleta cujo financiamento é gerido pela corré. Contudo, justamente nesse fato está configurada a sua responsabilidade civil.

Os arts. 18 e 20 do CDC estabelecem a solidariedade do fornecedor de produtos e serviços por defeitos das mais variadas espécies. Assim, tendo a apelante reconhecido que espontaneamente ingressou nessa cadeia de consumo, atraiu para si esse ônus, o que demonstra sua legitimidade.

A ré sustenta também que não foi demonstrado o suposto abalo e que agiu em regular exercício de direito, porém não trouxe nenhum elemento probatório nesse sentido no tempo e modo oportunos (arts. 373, inciso II, e 434 do CPC).

É evidente a capacidade da apelante de demonstrar todos os aspectos da relação jurídica firmada entre as partes pelos mais amplos meios admitidos em lei e, ainda, observar as regras processuais a todos impostas.

As ligações em período noturno, as direcionadas ao local de trabalho da autora, e especialmente as cobranças feitas na residência do seu empregador revelam o excesso injustificável, em violação ao art. 42 do CDC.

Esses atos extrapolam o legítimo exercício de direito, o que caracteriza o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

A propósito:

Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Cobranças insistentes por meio de inúmeras ligações telefônicas realizadas em vários horários
– Legitimidade passiva da ré por ter efetuado a cobrança em nome do banco credor - Autora recebeu por meses até vinte ligações diárias da ré para cobrança de débito cuja origem alega desconhecer –
Cobrança abusiva, caracterizando constrangimento ilegal - Art. 42 do CDC - Perturbação do sossego e tranquilidade da autora evidenciados – Danos morais configurados – Indenização arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e ponderação
– Recurso negado.
(TJSP; Apelação Cível nº. 1031336-27.2018.8.26.0114; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2019; Data de Registro: 12/02/2019, sem destaques no original).

CONSUMIDOR -
FALHA - COBRANÇA DE DÍVIDA REALIZADA DE FORMA ABUSIVA - DIVERSOS E SEGUIDOS TELEFONEMAS EFETUADOS INSISTENTEMENTE AO LOCAL DE TRABALHO DO CONSUMIDOR, EM DIFERENTES NÚMEROS DE TELEFONE E ATÉ MESMO PARA SUA CHEFIA - EXAGERO RECONHECIDO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- QUANTUM FIXADO COM MODERAÇÃO (R$ 2.000,00) - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1011700-59.2019.8.26.0011; Relator (a): Lúcia Helena Bocchi Faibicher; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível; Foro Regional XI - Pinheiros - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020, sem grifos no original).

O valor da indenização deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, os R$ 6.000,00 estabelecidos na sentença não atendem a esses requisitos e estão abaixo do estipulado nesta Corte e no STJ em situações em que há cobrança indevida, por isso devem ser alterados para R$10.000,00.

Decisões desta
Câmara em situações similares: AC nº. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC nº. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC nº. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC nº. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC nº. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso da autora, apenas para definir a indenização por dano moral para R$10.000,00, e
nego provimento
ao Recurso da ré. Nos termos do

art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 17% para 20% sobre o valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020